Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703558-31.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DESPACHO Considerando que a Apelante nos presentes autos trata da parte Autora – NIVIA MOREIRA ROCHA (id. 13470043) e parte Apelada a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, retifique-se a autuação para corrigir a indicação da parte Apelante e Apelada nos autos, fazendo constar no cadastro, inclusive, os nomes dos respectivos advogados constituídos pelas partes nos autos. Após, intime-se a parte Apelante (Nívea Moreira Rocha) para, querendo, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de preclusão suscitada nas contrarrazões (id. 13470054). Intime-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora